Tribunal: STF
Processo: AI 373506
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
   - É pacífico o atual entendimento desta Corte no sentido
de que, se a alegação de ofensa da Constituição demanda o exame
prévio da legislação infraconstitucional, é ela indireta ou reflexa,
não dando margem ao cabimento do recurso extraordinário.
   - Ademais, o despacho agravado não se fundou na falta de
prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso
extraordinário.
    Agravo a que se nega provimento.